Tribunal: TJMT
Processo: 1018601-22.2021.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1018601-22.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, Aposentadoria]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MAGALI DE CAMPOS SIQUEIRA DA CUNHA - CPF: 155.709.831-04 (RECORRENTE), JOAO CELESTINO BATISTA NETO - CPF: 001.192.001-71 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO
INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
APOSENTADA PORTADORA DE DOENÇA INCAPCITANTE – NOVA ALTERAÇAO DA LEGISLAÇÃO -
LC ESTADUAL N.o 202/ 04, ART. 2.o, COMBINADO COM A LC N.o 04/90, ART. 57. LEGALIDADE DO DESCONTO
APÓS O REFERENDO – APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO EM VÁRIOS PERÍODOS AQUISITIVOS –RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO -

SENTENÇA ALTERADA-
RECURSO
DA SERVIDORA APOSENTADA CONHECIDO E DESPROVIDO- RECURSO DA AUTARQUIA ESTADUAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Após a edição da Lei Complementar 700/2021 com nova regra legal, passou-se a adotar a alíquota de 14% (quatorze por cento) d
a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1018601-22.2021.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1018601-22.2021.8.11.0001

1. Recorrente:
Mato Grosso Previdência – MT PREV

/
Recorrida
Magali de Campos Siqueira
.

2. Recorrente:
Magali de Campos Siqueira
/
Recorrido:

Mato Grosso Previdência – MT PREV

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de 1)
Mato Grosso Previdência – MT PREV

e 2) Magali de Campos Siqueira da Cunha

Ação:

de obrigação de fazer, com pedido de repetição de indébito e pedido de tutela de urgência
.

Sentença (Id.
140413857

)
:
julgou
parcialmente procedentes

os pedidos apenas para condenar o MTPREV a restituir, observando a alíquota de 11%, o valor da diferença entre o desconto comprovadamente realizado,
de fevereiro/2021 até 10.08.2021, sem observar o limite da dobra previdenciária
, acrescido de correção monetária pelo IGP-DI/FGV do arbitramento.

Recurso Cível Inominado do
Mato Grosso Previdência – MT PREV

(Id.
140413861
)
:
o recorrente sustentou
a legalidade da incidência da contribuição previdenciária, bem como destacou que o Estado de Mato Grosso, dentro da sua competência legislativa concorrente, optou por considerar que o desconto previdenciário incidisse sobre a totalidade da remuneração de servidor público, o que engloba, no âmbito estadual, o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias.

Recurso Cível Inominado de

Magali de Campos Siqueira da Cunha

(Id.
140413865
)
:
a recorrente requer a reforma da sentença para que

o
Mato Grosso Previdência – MT
se abstenha de instituir contribuições previdenciárias majoradas,
mantendo a isenção até o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS
.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

167

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1018601-22.2021.8.11.0001

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1018601-22.2021.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1018601-22.2021.8.11.0001

1. Recorrente:
Mato Grosso Previdência – MT PREV

/
Recorrida
Magali de Campos Siqueira
.

2. Recorrente:
Magali de Campos Siqueira
/
Recorrido:

Mato Grosso Previdência – MT PREV

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de
repetição de indébito e pedido de tutela de urgência proposta por
Magali de Campos Siqueira
, servidora pública, em face do Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência
– MTPREV, objetivando a suspensão do desconto de contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos de aposentadoria.

O conjunto fático revela que a recorrente,
Magali de Campos Siqueira,
é servidora pública estadual aposentada em razão de invalidez permanente e até a reforma da previdência não pagava contribuição previdenciária, tendo em vista que seus proventos de aposentadoria não ultrapassam o limite do teto previdenciário e que após a aprovação da Emenda à Constituição n. 103/2019 e da Lei Complementar Estadual n. 654/2020, passou a pagar 14% (quatorze por cento) sobre o valor total dos proventos da aposentadoria.

Evidencia-se dos autos que o cerne da questão, portanto, consiste em definir se a parte recorrente aposentada por invalidez tem direito a manutenção da isenção da contribuição previdenciária na forma estabelecida pelo art. 40, § 21, da CF, com a redação anterior a EC 103/2019.

A Lei Complementar no 700, de 09 de agosto de 2021, a qual acrescenta e altera dispositivos das Leis Complementares no 202/2004 e 560/2014, e revoga dispositivos da Lei Complementar no 128/2003, estabelece no inciso IV e o § 4o do artigo 2o, da Lei Complementar 202/2004 estabelece a determinação de descontos de alíquota em 14% dos proventos de aposentadoria, de portadores de doença incapacitante, que supere o máximo estabelecido para o RGPS, vejamos:

“Art. 2o As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional no 41/03) e o art. 4o da Emenda Constitucional no 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:(...) IV - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar. (Nova redação dada pela LC 700/2021).

Desta feita,
a contribuição previdenciária a incidir sobre parcelas de benefícios de aposentadoria a partir da publicação da Lei Complementar no 700/2021, deverá ser de 14%. sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o teto do RGPS, tento em vista que o beneficiário é portador de doença incapacitante, na forma da lei.

Constata-se dos autos que os proventos da recorrente,
Magali de Campos Siqueira,
ultrapassam o teto da previdência exigido na referida lei. Sendo assim, faz não faz jus a recorrente,
Magali de Campos Siqueira,

à imunidade/isenção tributária até o teto da previdência.

É nesse sentido o entendimento deste Colegiado:

RECURSO INOMINADO: 1037764-22.2020.8.11. 0001 COMARCA DE ORIGEM: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO E MT PREV – MATO GROSSO PREVIDÊNCIA RECORRIDA: EDENILSON CORREA DA SILVA JUIZ RELATOR: Marcelo Sebastião Prado de Moraes DATA DO JULGAMENTO: 20/04/2023 EMENTA RECURSO INOMINADO – PREVIDÊNCIA SOCIAL – APOSENTADO PORTADOR DE DOENÇA INCAPCITANTE – DIREITOS COM ALTERAÇÕES LEGAIS AO LONGO DO TEMPO APÓS A EDIÇÃO DA EC FEDERAL 103/2019 – OMISSÃO DO LEGISLADOR LEGAL – CONTINUIDADE PELO PERÍODO ATÉ SANAR A OMISSÃO – SANEAMENTO DA OMISSÃO COM O REFERENDO CONSTITUCIONAL EM SEDE DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL – NOVA ALTERAÇAO DA LEGISLAÇÃO APÓS O REFERENDO – APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO EM VÁRIOS PERÍODOS AQUISITIVOS –RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Com a edição da EC Federal 103/2019 houve a revogação do § 21 do artigo 40 da mesma, deixando aos entes da federação a edição de atos legais locais a tratarem da matéria de imunidade / isenção tributária dos aposentados portadores de doenças incapacitantes e, até que tal ocorresse, permaneceria a legislação de regência local, que era a LC 202/2004, na redação do inciso 2o, IV e § 4o da mesma. Com a edição da LC 654/2020, alterou-se os índices gerais da previdência aos aposentados sem fazer distinção alguma aos aposentados com doenças incapacitantes, de onde, mesmo com a sua edição continuou-se a aplicar o percentual de 11% do que superasse o duplo teto da previdência. Situação que perdurou até a edição da EC Estadual 92/2020, que referendou a EC Federal 103/2019, extirpando o benefício anteriormente concedido, colocando todos em igualdade, dentro da conveniência legal que é instituída ao ente estatal, de onde, a partir da edição da EC Estadual 92/2020, ante a ausência de isenção aos aposentados em geral, sejam ou não portadores de doenças incapacitantes passaram a ter descontos de 14 % sobre o que ultrapassasse o valor de 01 salário mínimo, dentro do previsto na nova redação dada ao inciso II da Lei 202/2004, e ainda § 5o da mesma lei alteradora, sem distinção. Após a edição da Lei Complementar 700/2021 com nova regra legal, passou-se a adotar a alíquota de 14% sobre o valor que superasse o teto único do regime geral da previdência social. RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO / MT PREV CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.(TJ-MT - RI: 10377642220208110001, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 20/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 20/04/2023)

Por essas razões,
conheço dos recursos interpostos e (
1) DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por
Mato Grosso Previdência – MT PREV

para
r
econhecer a legalidade dos descontos previdenciários
a partir da publicação da Lei Complementar no 700/2021, de 14%. sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o teto do RGPS e

(2) NEGO provimento ao recurso interposto por
Magali de Campos Siqueira
,
e mantenho a sentença de origem
no que tange a condenação DO Mato Grosso Previdência – MT PREV

a restituir, observando a alíquota de 11%, o valor da diferença entre o desconto comprovadamente realizado,
de fevereiro/2021 até 10.08.2021, sem observar o limite da dobra previdenciária
, acrescido de correção monetária pelo IGP-DI/FGV do arbitramento, e juros de 1% ao mês.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte vencida (
Mato Grosso Previdência – MT PREV
) ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023